Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708756-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: M. F. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64518434), opostos pelo Apelante, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1.915.046 (ID 63807107), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. Ante o exposto, intime-se o Embargado, M. F. R. D. A., menor impúbere, representado por sua genitora, M. A. R. D. S., para, no prazo de 10 (dez) dias, considerando a regra da dobra e o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos dos arts. 186, caput, e 1.023, § 2o, do CPC. Após, intime-se o Ministério Público, para manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando a existência de interesse de incapaz, de acordo com o art. 178, II, do CPC. Em seguida, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 20:18:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador